Tribunal: TJES
Processo: 0014184-95.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0014184-95.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: TERRA MINAS TERRAPLANAGEM E CONTRUCOES LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AÇÃO REVISIONAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VEDAÇÃO À CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta
pela instituição bancária requerida
contra sentença proferida nos autos de ação revisional contra si ajuizada visando à declaração de nulidade de cláusulas contratuais tidas como abusivas em contrato de financiamento para aquisição de veículo. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade parcial da cláusula contratual que previa a cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios, permitindo a cobrança apenas da comissão de permanência. Houve sucumbência recíproca, com distribuição proporcional das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios, como juros de mora e multa contratual; (ii) estabelecer se a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser revista diante de alegado decaimento mínimo do Apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comissão de permanência constitui encargo legítimo previsto na Resolução nº 1.129/86 do Conselho Monetário Nacional, podendo ser exigida pelas instituições financeiras durante o período de inadimplemento do devedor.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça veda a cumulação da comissão de permanência com correção monetária, juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual, sob pena de configurar
bis in idem
e impor ônus excessivo ao consumidor, conforme as Súmulas nºs. 30, 296 e 472 do STJ.

A cláusula contratual que previa a cobrança cumulada de comissão de permanência com encargos moratórios afronta esse entendimento jurisprudencial, sendo correta a sua nulidade parcial declarada pelo juízo de origem.

A distribuição dos ônus da sucumbência deve considerar não apenas a quantidade de pedidos acolhidos ou rejeitados, mas também a relevância econômica de cada ponto controvertido. A exclusão da cumulação dos encargos moratórios gerou repercussão financeira relevante para o Apelante, afastando a caracterização de decaimento mínimo.

A condenação do Apelante ao pagamento de 10% das custas processuais e honorários advocatícios se apresenta como compatível com seu decaimento qualitativo no feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A comissão de permanência, embora válida, não pode ser cumulada com correção monetária, juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual.

A distribuição proporcional dos ônus da sucumbência deve observar o impacto econômico dos pedidos acolhidos, e não apenas sua quantidade.

O reconhecimento parcial de nulidade contratual que implica prejuízo financeiro à parte configura decaimento relevante, afastando a aplicação do parágrafo único do art. 86 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11, e art. 86, parágrafo único; Lei nº 4.595/64, art. 4º, VI e IX; Resolução CMN nº 1.129/86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 30, 296 e 472.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014184-95.2012.8.08.0048

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELAD
O
: TERRA MINAS TERRAPLANAGEM E CONTRUCOES LTDA

JUÍZO PROLATOR:
5
ª VARA CÍVEL DE SERRA
– DR.
DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO ITAÚ S.A.
contra a r. sentença de fls. 79/91, proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível da Serra, que, nos autos da “Ação Revisional” ajuizada por
TERRA MINAS TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade parcial da cláusula contratual que previa a cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios, mantendo hígida apenas a cobrança da comissão de permanência, e distribuiu os ônus da sucumbência de forma recíproca.

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A presente demanda foi ajuizada por
TERRA MINAS TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA.
em face do banco ora apelante pleiteando a revisão judicial de um contrato de financiamento para aquisição de veículo.

A parte autora, ora Apelada, fundamentou sua pretensão revisional em uma série de supostas ilegalidades e abusividades contratuais. Dentre os pontos controvertidos, destacou a ocorrência de
capitalização mensal de juros
, a
cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios
, como juros de mora e multa contratual, a inconstitucionalidade, tanto formal quanto material, da Lei nº 10.931/2004, que instituiu a Cédula de Crédito Bancário. Por fim, impugnou a cobrança de
tarifas administrativas
, notadamente a Tarifa de Abertura de Crédito (
TAC
) no valor de R$ 800,00 e a Tarifa de Inclusão de
Gravame
no importe de R$ 450,00, além de pleitear a descaracterização da mora, a
repetição do indébito
em dobro e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por
danos morais
.

O MM. Juiz de primeiro grau, após reconhecer a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, julgou parcialmente procedentes os pedidos. O dispositivo sentencial
declarou a nulidade parcial da cláusula 15 do contrato, para o fim de afastar a cumulação da comissão de permanência com os demais encargos moratórios (juros e multa), determinando que, no período de inadimplência, incida exclusivamente a comissão de permanência, cujo valor não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato
. Os demais pedidos revisionais, incluindo a limitação dos juros remuneratórios, o afastamento da capitalização e a ilegalidade das tarifas de cadastro e gravame, foram
julgados improcedentes
. Em razão da sucumbência recíproca, condenou a parte autora ao pagamento de 90% das custas processuais e honorários advocatícios, e a parte ré aos 10% restantes, fixando a verba honorária total em R$ 1.500,00.

Inconformado, o Banco requerido interpôs apelação. Em suas razões recursais de fls. 94/99, o Apelante pugna pela reforma da sentença, sustentando, em síntese, a legalidade da cobrança da comissão de permanência e, adicionalmente, insurge-se contra a distribuição dos ônus sucumbenciais, alegando que seu decaimento foi mínimo, o que atrairia a aplicação do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil.

Não obstante os argumentos do apelante, a sentença recorrida, ao declarar a nulidade parcial da cláusula 15 do contrato para afastar a cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios, agiu em estrita conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A comissão de permanência é um encargo legítimo, cuja previsão encontra-se na Resolução nº 1.129/86 do Conselho Monetário Nacional, editada com fundamento no art. 4º, incisos VI e IX, da Lei nº 4.595/64. Tal norma faculta às instituições financeiras a cobrança de seus devedores, por dia de atraso no pagamento ou na liquidação de seus débitos, de uma "comissão de permanência", que será calculada às mesmas taxas pactuadas no contrato original ou à taxa de mercado do dia do pagamento.

No entanto, a validade da comissão de permanência não autoriza sua cumulação com outros encargos moratórios, sob pena de configurar
bis in idem
e onerar excessivamente o devedor. A natureza jurídica da comissão de permanência é tríplice, englobando a remuneração do capital emprestado, a atualização monetária do saldo devedor e a sanção pelo descumprimento do contrato. Por essa razão, o Superior Tribunal de Justiça, editou súmulas cujos teores vedam expressamente a cumulação da comissão de permanência com:

a)
Correção monetária
: Súmula nº 30 do STJ ("A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis").

b)
Juros remuneratórios
: Súmula nº 296 do STJ ("Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado").

c)

Juros moratórios e multa contratual
: Súmula nº 472 do STJ ("A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual").

Conforme se depreende da análise da cláusula 15 do contrato, a instituição financeira previu a cobrança de juros moratórios em caso de atraso no pagamento.
A sentença recorrida, ao determinar que, no período de inadimplência, incida exclusivamente a comissão de permanência, cujo valor não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, aplicou corretamente o entendimento pacificado
pelo
STJ
.

Desse modo, a pretensão do Apelante de validar a cobrança cumulativa dos encargos de mora não encontra amparo na legislação e na jurisprudência pátria, devendo ser mantida a decisão que vedou tal cumulação, permitindo a incidência apenas da comissão de permanência nos termos da Súmula nº 472 do STJ.

O Apelante sustenta, por fim, que ou seu decaimento foi mínimo e que, por conseguinte, a Apelada deveria arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil.

A r. sentença, embora tenha rechaçado a maioria dos pedidos, acolheu parcialmente a pretensão relativa aos encargos moratórios. Ao declarar a nulidade da cláusula que permitia a cumulação da comissão de permanência com multa e juros de mora, o provimento jurisdicional gerou uma consequência econômica direta para a apelante.

A aferição da sucumbência não se dá por um critério puramente quantitativo, comparando-se o número de pedidos acolhidos e rejeitados, mas sim por um critério qualitativo, que sopesa a relevância e o impacto econômico de cada pedido no conjunto da postulação. No caso dos autos, a alteração da forma de cobrança dos encargos de inadimplência, com a exclusão da cumulatividade, possui repercussão financeira relevante, afastando a caracterização de decaimento mínimo por parte do Apelante.

Nesse contexto, a distribuição dos ônus sucumbenciais realizada pelo MM. Juiz de primeiro grau, na proporção de 90% para a parte autora e 10% para a parte ré, mostra-se razoável e proporcional ao decaimento de cada uma das partes. O magistrado sentenciante, ao proceder a tal distribuição, considerou adequadamente que a maior parte dos pedidos formulados na exordial foi julgada improcedente, mas reconheceu que a parcial procedência no tocante aos encargos moratórios implicava uma derrota para a instituição financeira, que deveria, portanto, arcar com uma parcela dos ônus.

Não há, portanto, que se falar em sucumbência mínima do Apelante, sendo correta a condenação de ambas as partes ao pagamento das custas e honorários, na proporção de seu decaimento.

Diante do exposto, a manutenção da r. sentença, nos termos em que foi prolatada, é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pelo Apelante para 12% sobre o montante arbitrado pelo juízo e primeiro grau (R$ 1.500,00).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É, respeitosamente, como voto.